Tribunal: TJBA
Processo: 8017719-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017719-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO, GILMAR AMORIM SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, autorizando apenas a redução de 50% das custas e o parcelamento. A agravante apresentou documentação demonstrando ausência de vínculo empregatício, ausência de renda e dependência econômica de companheiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, autorizando o deferimento integral do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural deve prevalecer, na ausência de prova em contrário (CPC, art. 99, § 3º). 4. A documentação acostada – CTPS com anotação de rescisão contratual, extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda – evidencia ausência de renda e desemprego. 5. A jurisprudência do TJBA reconhece que a apresentação de documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça. 6. A concessão da gratuidade não afasta a possibilidade de cobrança futura, nos termos do art. 98, §3º do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder, em definitivo, o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural subsiste na ausência de prova em contrário. 2. A apresentação de documentos comprobatórios da ausência de renda e vínculo empregatício é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8017719-67.2025.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos e Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante, AMANDA DA SILVA RIBEIRO, e, como Agravada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA